Tribunal: STF
Processo: ARE 1601900
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DÉBITO FISCAL. TAXA DE JUROS DE MORA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC – SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA PUNITIVA SOBRE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTROVÉRSIA SOBRE FORMA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E  DE REEXAME DE PROVAS: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 280 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

 Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA ICMS - TAXA DE JUROS PREVISTA NA LEI 13.918/2009. O Órgão Especial reconheceu a compatibilidade da lei paulista com CF, desde que a taxa de juros adotada seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim - Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. Hipótese em que as condutas da autuada em tais itens correspondem à infração de natureza formal, sendo, por conseguinte, irrelevantes o elemento volitivo do agente e a extensão dos efeitos do ato, na forma em que preleciona o art. 136, do CTN. Sentença mantida. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 189).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - Juros de mora que devem estar limitados a aplicação da taxa Selic nos termos da legislação federal, mesmo para frações de meses. Embargos acolhidos em parte” (fl. 2, e-doc. 204).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República, o art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 e o § 3º do art. 116 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Sustentou que, “tendo em vista que foi anulada toda a cobrança de pagamento de imposto (principal) e multas decorrentes de falta de pagamento de imposto, tendo remanescido apenas multa por infração a obrigações acessórias, é claramente irrazoável, desproporcional e confiscatório o montante remanescente do débito (equivalente a quase 20% da cobrança original), devendo ser limitada” (fl. 27, e-doc. 218).

Argumentou ser “vedado admitir-se que uma sanção tributária tenha sua natureza subvertida, ao se permitir multas, acessórios da obrigação tributária, com valores exacerbados, especialmente em relação a multas decorrentes da mera falha no cumprimento de obrigações acessórias, sem que se tenha deixado de pagar montante a título de imposto, como é o caso em questão” (fl. 29, e-doc. 218).
 
Asseverou que “a Emenda Constitucional nº 113/2021 invalida, desde 09.12.2021, a aplicação dos juros de mora de 1% para a fração de mês, seja a de vencimento ou a de atualização, uma vez que determinou ser obrigatória a adoção da Taxa Selic para fins de atualização monetária e compensação de mora nas causas que envolvam a Fazenda Pública, sem qualquer menção às frações de meses” (fl. 33, e-doc. 218).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 248).
 
4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante insiste que “a matéria em foco, tratada no Recurso Extraordinário da Agravante, diz respeito aos limites aplicáveis às multas cominadas por descumprimento de obrigação acessória e à possibilidade de aplicação de juros moratórios sobre frações de meses na vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021” (fl. 23, e-doc. 253).

Afirma que “a admissão do Recurso Extraordinário não levaria à violação da Súmula nº 279 deste E. Supremo Tribunal Federal, mas apenas à atribuição do devido valor a fatos incontroversos e à aplicação dos corretos efeitos jurídicos a tais fatos, o que não foi feito pelo v. Acórdão de 2º grau” (fl. 27, e-doc. 253).

Pede “seja conhecido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, de forma a admitir e dar provimento ao Recurso Extraordinário de fls. 3.210/3.250, para reformar o v. Acórdão de 2º grau, que afrontou o artigo 150, ‘caput’, inciso IV, da Constituição Federal, o artigo 3º da Emenda Constitucional Federal nº 113/2021 e o artigo 116, parágrafo 3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), de forma que seja determinada a redução das multas remanescentes no AIIM ora combatido e que seja vedada a aplicação de correção monetária e juros moratórios sobre frações de meses, majorando, por conseguinte, os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos aos Patronos da Agravante, conforme os termos do artigo 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil.  54. Caso assim não entendam Vossas Excelências, o que se admite apenas ‘ad argumentandum tantum’, requer a Agravante seja sobrestado o trâmite do presente processo até que este E. Pretório Excelso resolva o mérito do Tema nº 487 de Repercussão Geral” (fls. 31-32, e-doc. 253).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante. 

6. Na espécie, o Tribunal de origem manteve a aplicação das multas fiscais fixadas na sentença e assentou o seguinte sobre a forma de cálculo dos juros moratórios:
“Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal movida por Salvatori Indústria e Comércio de Cosméticos Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal movida por Salvatori Indústria e Comércio de Cosméticos.
Pois bem. No que se refere a exclusão do cálculo dos juros moratórios pela Lei Estadual 13.918/2009, passando-se a utilizar a taxa SELIC, de fato, a Lei 13.918/09 alterou o artigo 96 da Lei 6.374/89, estabelecendo percentual de juros de 0,13% ao dia, que pode ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda, porém, não pode ser inferior à taxa referencial do Sistema Especial de liquidação e de Custódia SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Apesar de a fixação da taxa de juros não constituir matéria privativa da União, na medida em que não se trata de norma geral de Direito Tributário, a competência concorrente dos Estados deve observar a disciplina geral estabelecida pela União. 
Dessa forma, a taxa de juros adotada para atualização do débito de imposto ou da multa, não deve ser superior à estabelecida pela União.
A questão já foi decidida pelo Colendo Órgão Especial, quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, que reconheceu a validade da Lei, desde que a taxa de juros aplicada seja igual ou inferior à utilizada pela União.
(...) As demais alegações da autora foram corretamente afastadas na r. sentença: 
‘(...) Assim, deve ser mantida a imposição das multas quanto aos itens II.2 e III.3.
As condutas da autuada em tais itens correspondem à infração de natureza formal, sendo, por conseguinte, irrelevantes o elemento volitivo do agente e a extensão dos efeitos do ato, na forma em que preleciona o art. 136, do CTN. 
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. 
Por essa previsão legal, não interfere no julgamento da aplicação da multa a alegação de que não houve prejuízo ao Fisco, ou de que a requerente agiu de boa-fé.’
Vale lembrar que a SEFAZ paulista estipulou o índice de valor adicionado setorial (IVA-ST) no regime de substituição tributária para a frente, no qual se enquadra a autora.
Com efeito, a apuração do valor da margem de valor agregado para substituição tributária por antecipação foi estabelecida pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com base nas regras previstas nos arts. 28- A, 28-B e 28-C, da Lei Estadual n. 6.374/89 que, por sua vez, tem amparo no art. 8º da LC 87/96” (fls. 5-12, e-doc. 189).
Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela empresa contribuinte, o Tribunal de origem integrou a decisão, nestes termos:

“Na hipótese dos autos, os embargos devem ser acolhidos em parte, para constar do julgado: 
‘Vale lembrar que após a declaração de inconstitucionalidade, sobreveio a Lei Estadual n. 16.497/2017, que dentre outras modificações, atribuiu nova redação ao art. 96, da Lei n. 6.374/89 e determinou que os juros de mora devessem corresponder por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. 
Ocorre que, não obstante a lei federal também adote a mesma fórmula para a fração de mês, ou seja, 1% (um por cento), o certo é que o item 2, do § 1º, do art. 96, da Lei Estadual n. 6.374/89 incorre no mesmo vício que levou à declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, vez que impõe índice de 1% (um por cento) na fração do mês em que se dá o termo inicial dos juros, apesar de quando da elaboração dos cálculos já se soubesse do índice da taxa SELIC. 
Assim, mesmo que a Fazenda Pública alegue já ter realizado o cálculo dos juros limitado à taxa SELIC, ao aplicar o percentual de 1% sobre a fração de mês (item 2, § 1º, do art. 96, da Lei n. 6.374/89), acabou desrespeitando a limitação contida no item 1, do mesmo § 1º, do artigo 96, da Lei Estadual n. 6.374/89, alterada pela Lei Estadual nº 16.497/17, sendo necessário o recálculo das certidões da dívida ativa, de modo a incidir a taxa SELIC também para as frações de meses” (fls. 3-4, e-doc. 204).

7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078- RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 1.062 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:

“Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (DJe 26.9.2019).

No acórdão recorrido, o Tribunal de origem determinou a limitação dos juros de mora à Taxa Selic, em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TAXA SELIC: TEMA 1.062 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.353.204-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.8.2022).

“3. Os Estados-membros podem estabelecer índices de correção monetária de débitos fiscais, sob a condição de que não ultrapassem o percentual determinado pela União, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1062 da repercussão geral (Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (RE n. 1.534.249-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMPRESA CONTRIBUINTE DE ICMS. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL QUE ESTABELECE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA SUPERIORES AOS FEDERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 442. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, divergiu de entendimento firmado pelo Plenário do Supremo segundo o qual, ‘embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores – incentivo fiscal’ (ADI 442, ministro Eros Grau). 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.272.832-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022).

8. Como assinalado na decisão agravada, para rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a natureza e o cabimento da multa e a forma de cálculo dos juros moratórios, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, a controvérsia foi dirimida com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional federal e local aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei n. 13.918/2009 e Leis estaduais ns. 6.374/1989 e 16.497/2017), a atrair a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA NULIDADE. MULTA. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.405.654-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Benefício fiscal. Multa tributária. Tema nº 487-RG. Sobrestamento. Inviabilidade. Natureza da sanção pecuniária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do contexto probatório. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. Efeito confiscatório. Não configuração. Precedentes. 1. As instâncias ordinárias consignaram que o caso diz respeito à aplicação de multa tributária punitiva no patamar de 90%. Infirmar tal conclusão demandaria a incursão na legislação infraconstitucional local de regência e o reexame do contexto dos fatos e das provas dos autos, providências vedadas em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nº 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo impostas no percentual de até 100% sobre o valor do tributo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.547.432-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).

“Direito Processual Civil e Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Juros. Limitação à SELIC. Ausência de tópico fundamentado de repercussão geral. Recurso Inadmissível. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Precedentes. 5. Ainda que superado tal óbice, o recurso não comporta seguimento, visto que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.535.583-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTOS ESTADUAIS. PROGRAMA ESPECIAL DE PARCELAMENTO. REDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS. ENCARGOS FINANCEIROS. NATUREZA JURÍDICA. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n.  1.349.396-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.3.2022).

Confira-se também, por exemplo, a seguinte decisão monocrática, proferida em processo semelhante ao presente: ARE n. 1.554.146, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 3.10.2025.

9. Ademais, não é o caso de sobrestar este recurso extraordinário com agravo até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 640.452-RG, Tema 487 da repercussão geral, como pretende a agravante, por serem distintas as matérias trazidas nos recursos.

Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a aplicação das multas fiscais por considerar configuradas infrações de natureza formal, nos termos da legislação tributária nacional, assentando serem irrelevantes a boa-fé da contribuinte e a ausência de prejuízo ao Fisco.

Constata-se, portanto, que no acórdão recorrido não se apreciou a controvérsia sob o enfoque da proporcionalidade ou da razoabilidade das multas tributárias aplicadas.

Na espécie vertente, verifica-se ausência de correlação entre os fundamentos da decisão impugnada e a alegação da agravante de ser “irrazoável, desproporcional e confiscatório o montante remanescente do débito (equivalente a quase 20% da cobrança original), devendo ser limitada” (fl. 27, e-doc. 218), a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.005.418-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 22.6.2017).

“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. (...) Incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da autora. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não ser possível a interposição de recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.474.732-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora